Tribunal: TJBA
Processo: 8025484-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025484-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JODSON DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONFISSÃO FICTA DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DE 1%. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Apelação interposta contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando o autor por litigância de má-fé.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as telas sistêmicas apresentadas pela concessionária são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência do débito; (ii) avaliar se a negativação do nome do autor foi legítima e se gera dano moral indenizável; (iii) analisar a ocorrência de litigância de má-fé.

RAZÕES DE DECIDIR:

Telas sistêmicas corroboradas por outros elementos (nome, endereço e extrato do CDL) demonstram a contratação.

A ausência do autor à audiência ensejou confissão ficta (CPC, art. 385, § 1º), fortalecendo a prova da relação jurídica.

Confirmada a existência da dívida, a negativação constitui exercício regular de direito, inexistindo dano moral.

A conduta do autor enquadra-se no art. 80, II, do CPC, configurando litigância de má-fé, sendo adequada a multa aplicada.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

TESE DE JULGAMENTO:

“1. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são idôneas para comprovar a relação jurídica e a exigibilidade do débito.”

“2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante da existência de dívida legítima, não gera dano moral.”

“3. Configura litigância de má-fé a conduta de negar relação contratual comprovada por provas consistentes.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8025484-96.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante JODSON DOS SANTOS PEREIRA e Apelado Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Apelante.

MM21